Tribunal: TJDFT
Processo: 0713765-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. TESE NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO. ART. 779, V, DO CPC. RESPONSÁVEL PELO BEM DADO EM GARANTIA PELO DÉBITO. PESSOA ESTRANHA À LIDE POR NÃO CONSTAR NA DUPLICATA EXECUTADA. OPORTUNIDADE DE ESCOLHA NO PRIMEIRO GRAU SOBRE O TÍTULO QUE SERIA EXECUTADO. DUPLICATA OU CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO. ESCOLHA PELA DUPLICATA. ILEGITIMIDADE DO TERCEIRO ESTRANHO À LIDE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. OMISSÃO SANADA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PROVIDOS. OMISSÃO SANADA.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015.
2. Verificada a omissão no acórdão, uma vez que deixou de analisar tese defensiva do embargante, o que autoriza seu acolhimento. Porém, devidamente analisada a tese apontada, o recurso foi acolhido sem efeitos modificativos.
3. Embora o inciso V do art. 779 do CPC, autorize a execução contra o responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito, no caso dos autos o citado garantidor (senhor Valdir) não figura no título exequendo, o que não autoriza sua inclusão no polo passivo da execução. Conforme consta do acórdão embargado, o próprio embargante optou por dar continuidade à execução em relação à duplicata (e não em relação ao contrato de cessão de direito), sendo que nesta não consta o senhor Valdir como a figura do garantidor, o que não autoriza sua inclusão no polo passivo da ação de execução.
4. EMBARGOS CONHECIDOS e PROVIDOS. Omissão sanada sem efeitos infringentes.